Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. PRAÇA. BOMBEIRO MILITAR GERAL CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS. CONCORRENTE. APROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL INSERÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE. VAGAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO. APROVAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DAS VAGAS OFERECIDAS. INOCORRÊNCIA. INSERÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. POSTULAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. ARGUMENTOS E DIREITO. PLAUSIBILIDADE E VEROSSIMILHANÇA INEXISTENTES. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, inc. II e III).
2. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
3. O direito à nomeação em cargo público ocorre quando o candidato houver sido aprovado no concurso público, daí defluindo que, não havendo a concorrente comprovado sequer sua aprovação e obtenção de classificação dentro do número de vagas oferecido, inviável que seja convocada para matricular-se no curso de formação previsto como etapa integrante do certame, porquanto a matrícula no curso de formação pressupõe aprovação nas etapas anteriores, e, não havendo qualquer elemento material positivando esse fato, não sobeja possível acolher a medida antecipatória postulada sob essa formatação.
4. Consoante entendimento pacificado há muito na jurisprudência, inexistindo comprovação de preterição na investidura, o candidato aprovado em concurso público destinado à formação de cadastro de reservas não ostenta direito líquido e certo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, pois somente os aprovados com classificação dentro do número de vagas eventualmente ofertado é que passam a ostentar aludido atributo, ressalvada a hipótese de ilegítima preterição.
5. O candidato aprovado e inserido em cadastro de reserva ostenta simples expectativa de direito à nomeação, cuja consumação está adstrita ao surgimento de vaga e a critérios de conveniência e oportunidade afetos exclusivamente ao exame da administração pública em consonância com as necessidades administrativas e disponibilidade orçamentária, salvo situação de preterição decorrente da nomeação de concorrente postado além da classificação que obtivera, não afetando essa apreensão sequer o surgimento ou criação de novas vagas dentro do prazo de validade do certame, pois não foram objeto da seleção havida (STF, RE 598.099 e RE 837.311, tema 874, com repercussão geral).
6. A aprovação em concurso para composição de cadastro de reserva irradia ao aprovado a expectativa de direito à nomeação que se transmuda em direito líquido e certo se nomeados candidatos com classificação posterior àquela que obtivera, ensejando que, em tendo o aprovado aventado que fora preterido e reclamado sua nomeação, compete-lhe evidenciar essa arguição de forma a guarnecer o direito que invocara com fato hábil a lastreá-lo, derivando da ausência de comprovação da preterição a rejeição da pretensão que formulara almejando prosseguir nas etapas subsequentes do certame.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo de interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.